Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-96.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800771-96.2022.8.14.0069

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: FRANCILANDE NORONHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800771-96.2022.8.14.0069

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A

AGRAVADO: FRANCILANDE NORONHA LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção, fundamentada na ausência de comprovação do preparo recursal em conformidade com a legislação aplicável. O agravante sustenta que houve regularidade na interposição do recurso e no recolhimento das custas, postulando a reforma da decisão agravada para permitir o processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve o cumprimento adequado do preparo recursal e se a ausência do relatório de contas do processo impede o conhecimento do recurso de apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige que a comprovação do preparo ocorra no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se a regularização mediante pagamento em dobro quando houver falha inicial.

A legislação estadual aplicável (Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33) exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo como requisitos para comprovação válida do preparo recursal.

No caso concreto, apesar de concedido prazo para regularização do preparo, o agravante não atendeu integralmente à determinação judicial, apresentando apenas parte da documentação necessária e não realizando o pagamento em dobro conforme determinado.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1846765/PA) confirma que o descumprimento dos requisitos legais de comprovação do preparo leva à deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso.

A ausência de argumentos novos no agravo interno reforça a impossibilidade de revisão da decisão agravada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EDcl no AREsp nº 980.631).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato da interposição do recurso, mediante a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

A intimação para regularização do preparo não dispensa o cumprimento integral da exigência legal, incluindo o pagamento em dobro quando determinado.

O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2020; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017.

RELATÓRIO

I. RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo Interno
(ID. 20420293) interposto pelo Banco da Amazônia S.A contra decisão monocrática (ID. 19713462) proferida por este Relator, na qual não conheci de recurso de apelação, sob o fundamento de deserção em razão da ausência de recolhimento em dobro para validação do preparo recursal.

O agravante em suas razões recursais (ID. 20420293), alega regularidade quanto a interposição do recurso, isso porque, sustenta que este foi interposto no prazo legal e com o recolhimento do preparo em ordem, assim, aduz que não se pode falar em deserção ou determinação para recolhimento em dobro. Em vista disso, postula requerendo a reforma da decisão monocrática e o regular processamento da apelação.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 24314436.

É o relatório

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

VOTO

II. VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como:

O recurso é tempestivo, ante a interposição no prazo legal.

No entanto, quanto ao preparo recursal, novamente a agravante deixa de juntar o preparo recursal, porque não juntou comprovante de pagamento, assim determinou-se o recolhimento (ID. 20764084), porém o encargo não foi cumprido. Por essa razão, determinou-se o pagamento em dobro conforme Despacho de ID. 23450734, em seguida o recorrente apresenta comprovação do preparo em dobro (ID. 23734424 e 23734426)

Razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

A comprovação do preparo é exigida no ato da interposição do recurso, com base no art. 1.007, do CPC, e na hipótese de não pagamento, deverá ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de restar configurada a deserção.

Nestes autos, o recurso manejado objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou deserta a apelação interposta pelo ora agravante, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...)

Logo, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal (artigo 1.007, § 4º do CPC), se torna inafastável o reconhecimento da deserção do apelo, em razão da irregularidade no preparo recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, em razão de sua DESERÇÃO.

(...)”.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão impugnada, imperioso se faz observar que, no presente caso, não se trata de documentação obrigatória prevista no art. 1.017 do Código de Processo Civil, mas, de outra sorte, de pressuposto extrínseco.

Nesse contexto, note-se que o relatório de conta
é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Oportuno destacar que foi ofertado prazo para correção dos requisitos inerentes ao preparo recursal (ID. 19112325), no entanto, a parte quedou-se inerte em atender especificadamente ao comando determinado, isso porque, apresenta o relatório de custas, mas não cumpre com o encargo atribuído de recolhimento em dobro, desatendendo ao disposto no Despacho supracitado.

Neste sentido, o STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Dessa feita, inegável se faz aplicar a deserção no presente caso, eis que
a
comprovação do preparo recursal se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

No presente caso, os autos sobrevieram com o boleto bancário e comprovante de pagamento, negligenciando-se quanto o relatório de contas do processo. E com isso, foi ofertado prazo para correção do vício, determinando-se o pagamento em dobro, no entanto, a parte demandada não cumpriu com o comando decisório e apenas juntou o relatório de contas em conjunto com o boleto e comprovante de pagamento anteriores (ID.

19253423 e 19253424), não realizando o pagamento em dobro que fora determinado.

Assim, não se encontra nas razões apresentadas do agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pela manutenção do improvimento da apelação, posto que neste recurso, sustentam-se premissas equivocadas na forma de argumentações recursais.

É importante destacar que a vedação contida no art. 1.021, §3º, do CPC tem sido mitigada pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o referido dispositivo, entendeu que ele não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para reiterar seus fundamentos, especialmente quando a parte recorrente não apresenta argumentos novos.

Nesse sentido, destaca-se o precedente: "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente" (EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017).

No caso em análise, o agravante não trouxe fatos novos que justifiquem a modificação da decisão recorrida. Pelo contrário, limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na peça recursal original, buscando, em essência, rediscutir a matéria.

Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2025